Tribunal: TJDFT
Processo: 0711403-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE CREDOR E DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. O acordo em ação de execução de título executivo extrajudicial,antes da citação, acarreta a extinção doprocesso por falta de interesse de agir.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.